Tribunal: TJMT
Processo: 1007065-86.2024.8.11.0040
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1007065-86.2024.8.11.0040.
ORIGEM: JUIZADOS ESPECIAIS DE SORRISO
RECORRENTE: VITERRA AGRICULTURE BRASIL S.A.
RECORRIDO (A): ADEMIR BARBIERI - ME
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 17 A 19/03/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. COBRANÇA DE ESTADIA POR TEMPO DE ESPERA NO DESCARREGAMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO MARCO INICIAL DA CHEGADA DO VEÍCULO AO DESTINO. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de cobrança de indenização por tempo de espera no descarregamento de carga, condenando a ré ao pagamento de danos materiais referentes à estadia de caminhão em terminal de destino. A autora alegou ter realizado transporte de carga entre Feliz Natal/MT e Itaituba/PA, afirmando que o veículo chegou ao destino em 26/01/2024 e que o descarregamento ocorreu apenas em 01/02/2024. A ré recorreu sustentando incompetência territorial, ilegitimidade ativa e passiva, além de ausência de comprovação do horário de chegada e inexistência de responsabilidade pelo alegado atraso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes as condições da ação e a competência territorial do Juizado Especial para apreciação da demanda; e (ii) determinar se houve comprovação da chegada do veículo ao destino e da permanência superior ao prazo legal de tolerância que justifique a indenização por tempo de espera prevista na Lei no 11.442/2007.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Rejeita-se a preliminar de incompetência territorial, pois comprovado que a ré possui filial ativa na Comarca de Sorriso/MT, local em que exerce atividades econômicas, nos termos do art. 4o, I, da Lei no 9.099/95.
Reconhece-se a legitimidade ativa da transportadora, que comprovou estar regularmente registrada na ANTT e ter realizado o transporte da carga, sendo irrelevante a ausência de contrato direto com a destinatária para fins de pleitear a indenização prevista no art. 11, §5o, da Lei no 11.442/2007.
Afasta-se a alegação de ilegitimidade passiva, pois o art. 5o-A, §2o, da Lei no 11.442/2007 estabelece responsabilidade solidária do embarcador e do destinatário da carga pelas obrigações decorrentes do contrato de transporte, incluindo a indenização por tempo de espera.
A indenização por estadia exige a comprovação da efetiva chegada do veículo ao local de destino e da extrapolação do prazo legal de tolerância de cinco horas, nos termos do art. 11, §5o, da Lei no 11.442/2007.
Incumbe à parte autora demonstrar o fato constitutivo de seu direito, conforme o art. 373, I, do CPC, especialmente quanto ao marco inicial da permanência do veículo no local de descarga.
A análise do conjunto probatório revela inexistir documento idôneo que comprove a entrada do caminhão nas dependências da empresa em 26/01/2024 ou a permanência contínua até 01/02/2024.
O único registro temporal objetivo consiste em ticket de pesagem que indica permanência do veículo em 01/02/2024 entre 00h08min e 02h07min, intervalo que não ultrapassa o prazo legal de tolerância nem evidencia retenção prolongada imputável à destinatária.
A ausência de prova segura sobre a chegada antecipada do veículo impede o reconhecimento do direito à indenização por estadia, vedando-se condenação fundada em presunção.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso provido.
Tese de julgamento:"1.A indenização por tempo de espera no transporte rodoviário de cargas exige comprovação da efetiva chegada do veículo ao local de destino e da extrapolação do prazo legal de tolerância previsto na Lei no 11.442/2007.2.Incumbe ao transportador comprovar o fato constitutivo do direito à estadia, especialmente o marco inicial da permanência do veículo no local de descarga.3.A ausência de prova documental segura da chegada do veículo ao destino impede o reconhecimento do direito à indenização por tempo de espera."
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I; CPC, art. 487, I; Lei no 9.099/95, art. 4o, I, arts. 54 e 55; Lei no 11.442/2007, arts. 5o-A, §2o, e 11, §5o; CC, arts. 386 e 406, §1o.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, RI no 1084072-77.2024.8.11.0001, Rel. Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto, 1a Turma Recursal, j. 04.12.2025; TJMT, RI no 1013154-08.2025.8.11.0003, Rel. Juiz Walter Pereira de Souza, 1a Turma Recursal, j. 06.11.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007065-86.2024.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[BARBIERI TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA - CNPJ: 22.368.870/0001-50 (RECORRENTE), ADRIANO VALENTE FUGA PIRES - CPF: 885.943.271-53 (ADVOGADO), VITERRA BRASIL S.A. - CNPJ: 32.441.636/0001-65 (RECORRIDO), RAFAEL DOS SANTOS GALERA SCHLICKMANN - CPF: 305.873.048-98 (ADVOGADO), CELSO UMBERTO LUCHESI - CPF: 051.506.888-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026